Tribunal: STJ
Processo: 5042857-21.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694959 - RS (2024/0265322-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BOAVENTURA ANTÔNIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CARLOS ADOLFO GONCALVES GARCIA
AGRAVANTE
: LIZETE PESSINI PEZZI
AGRAVANTE
: ROSA LINA BORGO
ADVOGADOS
: RAQUEL PAESE - RS015663
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
GLENIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
BRENDA WETTER IPÉ DA SILVA - RS125914
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.
2. O recurso especial não se presta para o reexame do contexto
fático-probatório delineado no acórdão recorrido. Inteligência da
Súmula 7 do STJ.
3. Esta Corte Superior entende que a aplicação da Súmula 7 do STJ
em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do
permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria
indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49648456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: baf27b9f-0c81-4a4e-988f-88737a0b9f0d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: baf27b9f-0c81-4a4e-988f-88737a0b9f0d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694959 - RS (2024/0265322-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BOAVENTURA ANTÔNIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CARLOS ADOLFO GONCALVES GARCIA
AGRAVANTE
: LIZETE PESSINI PEZZI
AGRAVANTE
: ROSA LINA BORGO
ADVOGADOS
: RAQUEL PAESE - RS015663
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
GLENIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
BRENDA WETTER IPÉ DA SILVA - RS125914
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.
2. O recurso especial não se presta para o reexame do contexto
fático-probatório delineado no acórdão recorrido. Inteligência da
Súmula 7 do STJ.
3. Esta Corte Superior entende que a aplicação da Súmula 7 do STJ
em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do
permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria
indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48065475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/06/2025 17:40:12
Código de Controle do Documento: 6720836b-ef7f-4188-8400-2f906480b13f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BOAVENTURA
ANTÔNIO DOS SANTOS, CARLOS ADOLFO GONCALVES GARCIA, LIZETE
PESSINI PEZZI, ROSA LINA BORGO contra decisão de minha lavra, proferida às e-
STJ fls. 370/374, em que conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, considerando a ausência de violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, e a incidência da Súmula 7 do STJ. Na decisão,
destaquei, ainda, a inviabilidade de se analisar a alegada divergência jurisprudencial,
quando o apelo é inviável pela alínea 'a' do permissivo constitucional.
A parte agravante alega que houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem e que não se aplica a Súmula 7 do STJ.
Sobre o vício de integração no julgado de origem, dizem
que "apresentaram recurso integrativo para suscitar: i) a avançada idade dos Exequentes
(todos idosos, conforme a lei) de créditos alimentares; ii) a ausência de controvérsia
quanto ao valor ora pretendido" (e-STJ fl. 382).
Acerca da Súmula 7 do STJ, alegam que "o óbice do aludido
verbete sumular permaneceria sem aplicação ao caso vertente, porquanto a pretensão
recursal não reside na análise das parcelas devidas pela União ou qualquer outro aspecto
material, mas tão somente na apreciação da incidência do disposto no art. 535, §4o, do
CPC à hipótese" (e-STJ fl. 383).
Concluem afirmando que "afastados os óbices de conhecimento,
conforme fundamentação supra, o recurso deve ser analisado também com fulcro na
alínea 'c'" (e-STJ fl. 384).
A impugnação não foi oferecida.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
O recurso foi interposto contra acórdão que tem a seguinte
ementa (e-STJ fl. 54):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DOS VALORES
INCONTROVERSOS. SALDO REMANESCENTE.
Documento eletrônico VDA48065475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/06/2025 17:40:12
Código de Controle do Documento: 6720836b-ef7f-4188-8400-2f906480b13f

1. Nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, em casos de impugnação parcial ao
valor executado, a parcela não questionada será objeto de cumprimento.
2. Em tendo ocorrido o pagamento das parcelas incontroversas apontadas na
impugnação da parte executada, a expedição de novas requisições referentes
ao saldo remanescente deve aguardar a definição do quantum debeatur, eis que
as sucessivas expedições de pagamento acabam por gerar tumulto processual,
indo de encontro aos princípios da economia e da celeridade processuais.
No recurso especial obstaculizado, a parte recorrente apontou, além
de dissídio pretoriano, violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, 535, § 4o, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC/2015, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional
quanto à possibilidade de imediata requisição de qualquer valor incontroverso, à
avançada idade dos exequentes e à natureza alimentar do crédito. No mérito, reiterou a
impossibilidade de indeferir a requisição de valores incontroversos, inexistindo risco de
tumulto na liberação da aludida quantia.
Pois bem.
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como assinalado na decisão agravada, ainda que o recorrente
considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos
julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como
confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo
pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie.
No caso, o Tribunal de origem decidiu integralmente a controvérsia
relativa à impossibilidade de pagamento da parcela incontroversa, nos seguintes termos
(e-STJ fls. 52/53):
Ao examinar o pedido de efeito suspensivo, proferi decisão nos seguintes
termos: "Consolidou-se a jurisprudência no sentido de ser possível a
expedição de precatório sobre a parcela incontroversa da dívida - posto que
não embargada - , mesmo na hipótese de a Fazenda Pública ocupar o pólo
passivo da execução. Entende-se por parte incontroversa aquela transitada em
julgado ou sobre a qual pairam os efeitos da coisa julgada material, porquanto
imutável e irrecorrível.
[...]
No caso dos autos, os valores principais já foram requisitados e pagos,
tratando-se de execução de saldo remanescente. Esta 4a Turma tem
entendimento de que, uma vez já tendo a parcela incontroversa sido recebida
pela parte exequente, deve a requisição de eventual saldo remanescente
Documento eletrônico VDA48065475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/06/2025 17:40:12
Código de Controle do Documento: 6720836b-ef7f-4188-8400-2f906480b13f

aguardar a definição do quantum debeatur, sob pena de tumulto processual.
Assim, sendo este o presente caso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Transcreve-se, ainda, trecho do acórdão integrativo (e-STJ fl. 86):
Ainda, restou claro que a parcela incontroversa referida é a da execução
principal, que, já tendo sido paga, esta 4a Turma entende que a requisição do
saldo remanescente deve aguardar a definição do quantum debeatur, sob pena
de tumulto processual, ainda que a executada tenha concordado com parte do
valor executado.
No que diz respeito à alegada violação do art. 535, § 4o, do CPC
/2015, verifica-se no acórdão recorrido que o Tribunal de origem decidiu a questão com
base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos
(tumulto processual), cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice
estampado na Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUPOSTA OFENSA AOS
ARTS. 489, § 1o, INCISOS III E IV, E 1.022, INCISO II, AMBOS DO CPC
/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES
INCONTROVERSOS. SALDOS REMANESCENTES. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões
do seu convencimento. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Além disso, apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte
às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
fundamentar as decisões judiciais, existindo mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto,
não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015.
2. A Corte de origem decidiu, com base na realidade que se delineou à luz do
suporte fático-probatório constante nos autos, que deve ser mantido 'o
levantamento imediato a teor do disposto no art. 535, § 4°, do CPC com
relação ao montante declinado na impugnação como sendo devido (o
incontroverso), sem, entretanto, atender aos pedidos de levantamento imediato
de diferenças decorrentes'. Para se concluir de modo diverso e acolher a
pretensão recursal, seria necessário o revolvimento fático- probatório, o que é
incabível nesta via, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito, assim já
decidiu esta Corte Superior no julgamento de feitos análogos ao presente.
Documento eletrônico VDA48065475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/06/2025 17:40:12
Código de Controle do Documento: 6720836b-ef7f-4188-8400-2f906480b13f

3. Para a comprovação da divergência nos moldes dos arts. 1.029, § 1.o, do
Código de Processo Civil, e 255, § 1.o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, é indispensável o cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o julgado paradigma com a suficiente demonstração de similitude
fática, o que não se verifica na hipótese.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.337.948/RS, rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS,
Segunda Turma, DJe
).
20/06/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
constatado na hipótese.
2. O recurso especial não se presta para o reexame do contexto fático-
probatório delineado no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 7 do STJ.
3. Esta Corte Superior entende que a aplicação da Súmula 7 do STJ em relação
ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional
prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.388.153/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
).
20/06/2024
Reitero que "a inadmissão do recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese
jurídica, o que ocorreu na hipótese" (AgInt nos EDcl no REsp 1.998.539/PB, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
).
3/4/2023
11/4/2023
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
não caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual
não seve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48065475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/06/2025 17:40:12
Código de Controle do Documento: 6720836b-ef7f-4188-8400-2f906480b13f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.694.959 / RS
Número Registro: 2024/0265322-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50428572120234040000 50446744420154047100
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOAVENTURA ANTÔNIO DOS SANTOS
AGRAVANTE : CARLOS ADOLFO GONCALVES GARCIA
AGRAVANTE : LIZETE PESSINI PEZZI
AGRAVANTE : ROSA LINA BORGO
ADVOGADOS : RAQUEL PAESE - RS015663
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
GLENIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
BRENDA WETTER IPÉ DA SILVA - RS125914
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
Documento eletrônico VDA49466610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:35
Código de Controle do Documento: b340ab16-dc34-46ed-bc4b-831647a2e0c9

/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BOAVENTURA ANTÔNIO DOS SANTOS
AGRAVANTE : CARLOS ADOLFO GONCALVES GARCIA
AGRAVANTE : LIZETE PESSINI PEZZI
AGRAVANTE : ROSA LINA BORGO
ADVOGADOS : RAQUEL PAESE - RS015663
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
GLENIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
BRENDA WETTER IPÉ DA SILVA - RS125914
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:35
Código de Controle do Documento: b340ab16-dc34-46ed-bc4b-831647a2e0c9